Tribunal: TJES
Processo: 5000197-78.2018.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-78.2018.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILSON MARQUES
RECORRIDO: ADEMIR GONCALVES DE PAULA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000197-78.2018.8.08.0020

RECORRENTE: EDILSON MARQUES

RECORRIDO: ADEMIR GONCALVES DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que NÃO foi apresentada contrarrazões (ID 15994912).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Defiro a gratuidade.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95). PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DEVEDOR QUE AUFERE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Exequente em que sustenta a necessidade de reforma da sentença que extinguiu a execução por ausência de bens. Pugna pela penhora de 30% dos rendimentos líquidos do Executado, alegando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial conforme jurisprudência do STJ.
3.
A sentença de piso extinguiu o feito com fulcro no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, após constatar a inexistência de bens e verificar, mediante consulta previdenciária, que o Executado aufere apenas um salário mínimo a título de aposentadoria por idade, demonstrando hipossuficiência financeira.
4.
Em que pese o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a impenhorabilidade do salário (art. 833, inciso IV, do CPC) não é absoluta, podendo ser mitigada para pagamento de dívidas não alimentares (EREsp 1.582.475/MG), tal flexibilização encontra limite intransponível no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do mínimo existencial.
5.
No caso concreto, restou comprovado nos autos que o Executado é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. A constrição de qualquer percentual sobre essa verba, dada a sua natureza alimentar e o baixo valor nominal, comprometeria frontalmente a subsistência do devedor e de sua família.
6.
A mitigação da impenhorabilidade exige análise casuística. Não se tratando de devedor que aufere vultosos rendimentos, mas sim de pessoa que vive no limite da subsistência, prevalece a proteção legal do art. 833, IV, do CPC. Manter a execução ativa
ad aeternum
ou determinar penhora sobre verba de caráter alimentar mínimo seria medida desproporcional e onerosa, violando a segurança jurídica e a função social do processo.
7.
Sentença que extinguiu a execução que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que o Recorrida não se encontra assistido de advogado.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)